Tribunal: TJPA
Processo: 0803572-74.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803572-74.2023.8.14.0028

APELANTE: JARDSON GALVAO DO NASCIMENTO, JOSE SOUZA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ART
IGO 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL -

ROUBO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –

APELANTE JARDSON GALVÃO DO NASCIMENTO
. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE CONDUTA E AUSÊNCIA DE PROVAS.

A materialidade e autoria do crime foram comprovadas por meio de depoimentos consistentes e provas materiais, como o Termo de Apreensão e depoimentos das vítimas e testemunhas, que apontaram de forma firme a participação dos recorrentes no crime, bem como como restou dúvidas de que Valter foi vítima do roubou.
FIXAÇÃO PENA-BASE EM SEU MINIMO LEGAL.
Não merece prosperar, diante de circunstâncias negativas fundamentadas de maneira correta ao Apelante, se torna impossível fixar a pena-base no mínimo legal.

RECONHECIMENTO DE ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA.
Reconheço a atenuante de menoridade, prevista no artigo 65, I, do Código Penal, dado que o apelante possuía 19 anos à época do crime.
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTO NO ARTIGO 157, §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL,
ISENÇÃO DE DIAS-MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS.
Mantém-se a majorante do emprego de arma de fogo, sendo suficiente o relato das vítimas quanto ao uso de arma, conforme entendimento sumulado por esta Corte (Súmula 14).
ISENÇÃO DE DIAS-MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS.
A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, o que foi devidamente observado no feito, não havendo que se falar em sua isenção. Eventual modulação de seu pagamento, baseada na condição econômica do Apelante, deve ser pleiteada ao juízo da execução penal.
APELANTE JOSÉ SOUZA LIMA.
APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES, NOS TERMOS DO ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL.
Quanto à aplicação do concurso formal ao invés do concurso material, é procedente o pedido de José Souza Lima, dado que a prática dos roubos ocorreu no mesmo contexto fático e sob unidade de desígnio, justificada a aplicação do concurso formal com o aumento de 1/5.
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, em relação a
Jardson Galvão do Nascimento
, reconheço a atenuante de menoridade,
e de ofício
, aplico o concurso formal, estabelecendo a pena em
08 (oito) anos e (duzentos e quarenta e cinco) dias-multa,
já em relação ao
José Galvão do Nascimento
, reconheço a aplicação do concurso formal, ao invés do concurso material, perfazendo a pena em
12 (doze) anos e 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias-multa.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e dar-lhes parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de APELAÇÕES interpostos por
JARDSON GALVÃO DO NASCIMENTO
,
termo ID.

18077167, e

JOSÉ SOUZA LIMA
, termo no ID. 18077168, inconformados com a sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá (ID. 18077147)
, que pela prática delitiva prevista no
artigo 157, § 2º, II, § 2º-A, I, na forma do artigo 69 do Código Penal (por 3 vezes),
condenou-os à pena definitiva respectivamente de
25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 270 (duzentos e setenta) dias-multa (por 03 vezes)
e
30 (trinta) anos de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa (por 03 vezes)

Nas razões recursais (ID.

18077167), o Apelante Jardson Galvão do Nascimento,
pugna pela sua absolvição por atipicidade da conduta, uma vez que não restou caracterizado o dano na conduta do delito, já que não houve subtração de bem móvel da vítima Valter Pereira, alternativamente apela pela absolvição por ausência de provas. Apela pela reforma na dosimetria da pena com a fixação da pena-base em seu mínimo legal; também pelo reconhecimento da atenuante de menoridade relativa e pela exclusão da causa de aumento de pena previsto no art. 157, §2º-A, inciso I do Código Penal, em razão da ausência de laudo pericial que comprove a potencialidade lesiva. Por fim, pleiteia pela isenção de dias-multa e custas processuais.

Por sua vez, em seu recurso de apelação (ID. 18077168) o Apelante José Souza Lima, pugna pela reforma da sentença condenatória para aplicação do concurso formal de crimes, nos termos do artigo 70 do Código Penal.

Em contrarrazões (
ID. 18077183
), o dominus litis requer o
conhecimento
e no mérito pugna pelo
improvimento
dos recursos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID. 12173243, pelo
conhecimento
e
improvimento
, do recurso de apelação interposto por Jardson Galvão do Nascimento, e
conhecimento
e
provimento
do recurso interposto por José Souza Lima, a fim de que seja reformada a sentença com a aplicação do concurso formal próprio e, de ofício que seja estendido o entendimento ao corréu.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito e, pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (ID.

18077081), que no dia a 13/03/2023, em um sítio localizado na zona rural do Município de Marabá, os acusados JARDSON GALVAO DO NASCIMENTO e JOSE SOUZA LIMA, em concurso de pessoas e mediante uso de grave ameaça e com emprego de arma de fogo, subtraíram coisa alheia móvel das vítimas José Araújo Rêgo, Valter Pereira da Silva e Aline Alves Cavalcante.

Infere-se dos autos que no dia e local mencionado, os denunciados adentraram na propriedade rural da vítima José Araújo e renderam a vítima Aline Alves Cavalcante e, mediante uso de violência, lhe deram chute nas nádegas, pediram para que todas as vítimas que estavam na residência se sentassem no sofá da sala e vendaram os rostos daquelas.

Posteriormente, os denunciados, mediante emprego de arma de fogo, vasculharam a residência e ameaçaram as vítimas de morte, exigindo que estas entregassem todos os seus bens, incluindo dinheiro, bem como subtraíram, em desígnios autônomos, o veículo Hillux (placa OTY-2069) de propriedade da vítima José, 02 (dois) aparelhos celulares, 01 mochila da vítima, balança, colchão, televisão de 60”, 01 motor de liquidificador, 01 ventilador pequeno e 01 sanduicheira e o valor de R$ 140,00 em espécie.

Em seus depoimentos, as vítimas afirmaram que os denunciados não estavam com os rostos cobertos e permaneceram na residência por cerca de 2h, motivo pelo qual não foi difícil identificá-los em sede policial.

Após a prática delitiva, os acusados, em posse do veículo que fora roubado da vítima Valter Pereira, empreenderam fuga do local.

Ademais, em razão do veículo subtraído possuir rastreador, acionaram o travamento daquele e conseguiram localizá-lo via GPS. Assim, as vítimas acionaram os Agentes Policiais, informando o ocorrido e a localização do veículo.

Os Policiais Militares, em posse das informações, conseguiram localizar o bem em um lugar abandonado nas proximidades da Folha 33, próximo ao semáforo, contendo os pertences subtraídos das vítimas. Ademais, os Policiais Militares realizaram a prisão em flagrante dos acusados, que estavam na posse de armas de fogo e munições utilizadas na empreitada criminosa.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo
, que condenou
JARDSON GALVAO DO NASCIMENTO
e JOSE SOUZA LIMA
nas sanções punitivas nos
artigos 157, §2º, inciso II c/c §2º-A, inciso I, na forma do artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro
, os quais manifestaram-se contra a sentença condenatória, interpondo o presente recurso defensivo, que passo a proferir o voto.

Pleito do Apelante
JARDSON GALVAO DO NASCIMENTO
:

DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE CONDUTA E AUSÊNCIA DE PROVAS

O Apelante José Souza Lima, postula pela absolvição por atipicidade na conduta, pois sustenta que não houve comprovação quanto ao dano na conduta do delito, uma vez que não houve subtração de bem móvel da vítima Valter Pereira da Silva. Ademais, pleiteia ainda a absolvição por ausência de provas.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo
Termo de Apreensão (ID. 18077042) e Termo de Entrega (ID. 18077042),
juntados aos autos.

No que diz respeito à autoria delitiva, restou comprovada através dos depoimentos da vítima e testemunhas, que foram claros e seguros, não deixando qualquer margem de dúvida quanto à autoria do crime por parte dos Apelantes, observemos os relatos:

A vítima
Aline Alves Cavalcante
, confirmou em juízo, que os acusados invadiram sua residência portando armas de fogo e renderam o caseiro Valter Pereira e o seu ex-namorado José Araújo Rego, ocasião em que começaram a vasculhar a casa na busca de bens para subtrair, tendo permanecido na residência por aproximadamente 01 (uma) hora antes de empreenderem fuga. Segue narrando que os acusados proferiram diversas agressões verbais enquanto permaneceram na casa, inclusive lhe desferindo um chute, tendo ao final roubado a camionete de propriedade do seu ex-namorado, bem como vários utensílios domésticos que haviam na residência, tais como geladeira, além de seus aparelhos celulares. Ainda em juízo, a vítima relatou que os acusados foram localizados após o filho do seu ex namorado ter feito o bloqueio da camionete roubada, o que fez com que o veículo parasse de
funcionar quando os denunciados estavam no semáforo localizado na Folha 33 de Marabá/PA, ocasião em que eles teriam abandonado o veículo e acabaram sendo capturados pela polícia enquanto empreendiam fuga. Ademais, a vítima afirmou que os acusados foram capturados pela polícia quando estavam na posse dos celulares roubados, enquanto o restante dos bens haviam sido deixados para trás na camionete. Além disso, a vítima afirmou que um dos denunciados estava usando as roupas do seu ex namorado, que foi reconhecido em delegacia como sendo um dos assaltantes.

A vítima

José Araújo Rego
, declarou em juízo, que estavam em casa quando foram surpreendidos pelos acusados, que ingressaram na sua residência portando armas de fogo e renderam todos os que estavam na casa, inclusive desferindo tapas no rosto da vítima e colocando roupas nos rostos. Segue narrando que os acusados começaram a pegar vários bens de dentro da casa e colocaram na camionete, se evadindo com o veículo e seus pertences ao final da empreitada criminosa. Ademais, a vítima relatou que os acusados foram capturados após o acionamento do seguro e bloqueio do veículo, visto que a camionete possuía rastreador, de maneira que o veículo parou de funcionar quando os denunciados estavam na folha 33 em Marabá/PA, ocasião emque eles abandonaram o veículo e foram capturados pela polícia logo em seguida. Em continuidade, a vítima afirmou que consegue reconhecer os denunciados em audiência como sendo os autores do crime, visto que eles ficaram por aproximadamente 04 (quatro) horas dentro de sua casa, e que conseguiu visualizar bem os rostos dos acusados antes de eles colocarem a venda no seu rosto. Ademais, a vítima relatou que um dos acusados ficou durante o tempo todo em comunicação com uma terceira pessoa no telefone, dando a impressão de que havia um terceiro criminoso envolvido na empreitada criminosa. Além disso, a vítima ressaltou que um dos acusados o agrediu fisicamente durante o tempo em que ficaram na casa, além de terem lhe deixado com as mãos amarradas junto com as outras vítimas, proferido graves ameaças mediante o uso de arma de fogo.

A testemunha
Jessivan Lima Campos
, policial militar, confirmo em juízo, que sua guarnição estava em rondas quando foram acionados via rádio para atender a uma ocorrência envolvendo o roubo de uma camionete, com a informação de que ela estaria sendo rastreada próximo ao semáforo da folha 33 em Marabá/PA, razão pela qual se deslocaram até o local e obtiveram êxito em encontrar o veículo, que já havia sido abandonado pelos infratores. Segue narrando que a guarnição pegou a camionete e conduziu até a delegacia, ocasião em que foram informados que os acusados haviam sido presos pelo suposto crime, mas que não participou da prisão dos denunciados, visto que sua guarnição atuou apenas na apreensão do veículo.

A testemunha
Kallebe Silva Andrade
, policial militar, declarou em juízo, informados da ocorrência de um roubo de uma camionete, momento em que avistaram 02 (dois) indivíduos vindo correndo da folha 33 de Marabá/PA, os quais pararam de correr assim que avistaram a viatura policial, razão pela qual fizeram sua abordagem e constataram que ambos estavam na posse de armas de fogo. Segue narrando que fizeram a condução dos acusados até a delegacia, onde eles confessaram a autoria do crime e foram reconhecidos pelas vítimas como sendo as pessoas que realizaram o assalto na residência.

A vítima
Valter Pereira da Silva
, declarou em sede policial,

que é caseiro da propriedade do senhor JOSÉ ARAÚJO e reside no mesmo local; que o depoente não está na posse de seus documentos e menciona ser analfabeto; que estava no imóvel quando viu uma movimentação do lado externo da casa, quando observou a senhora ALINE, companheira de JOSE ARAÚJO, rendida por dois meliantes; que eles se aproximaram do depoente e disseram "ABAIXA A CABEÇA E NÃOOLHA PRA MIM"; que eles o levou para o sofá dentro da casa; que o vendaram com uma camisa, impossibilitando que os visse; que foi tudo muito rápido e não tem condições de reconhecê-los, mas percebeu que um tinha estatura mais alta do que o outro; que viu que ambos estavam armados; que o depoente não foi agredido pelos mesmos mas teve subtraído algumas camisas; que ficou trancado na casa até que JOSÉ ARAÚJO abrisse a porta da sala; que os infratores levaram vários móveis e eletrônicos da casa, assim como a caminhonete de seu empregador; que soube que o filho de JOSÉ ARAUJO acionou a polícia; que não tem maiores detalhes acerca do fato; que JOSÉ ARAÚJO se encontrava no banheiro quando os infratores chegaram; que ouviu ele perguntar por dinheiro e acesso ao celular de JOSÉ ARAÚJO e dona ALINE.

Percebe-se que
os relatos das testemunhas e vítimas foram firmes e harmônicos, os quais descreveram com precisão a conduta de cada Apelante corroborados com prova documental, elementos estes totalmente válidos para proferir decreto condenatório
. Por oportuno, a respeito da referida matéria, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA A CONFIRMAR A AUTORIA DELITIVA. RES FURTIVA APREENDIDA NA POSSE DO PACIENTE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO A QUO A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - As instâncias ordinárias proferiram decisão em sintonia com o atual entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a inobservância das formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento do réu, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima, quando corroborado por outros meios de prova (AgRg no HC 633.659/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 5/3/2021), tal como ocorrido no caso dos autos. Portanto, a autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento pessoal ou fotográfico da fase policial.

Além disso, de acordo com as instâncias ordinárias as declarações da vítima não são provas isoladas nos autos, uma vez que foram corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares ouvidos em Juízo. De mais a mais, tampouco se pode falar em absolvição por nulidade, pois a condenação está fundada em outros elementos de prova, como a apreensão da res furtiva na posse do paciente.

Precedentes.

III - Nesse contexto, diante dos fatos expressamente delineados nos autos, a alteração das conclusões a que chegaram as instâncias antecedentes, a fim de absolver o paciente, por reconhecimento de nulidade, demandaria a incursão no acervo fático e probatório dos autos, o que não é possível na via eleita do habeas corpus.

Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 896.844/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 24/5/2024.)

Além disso, não cabe a absolvição com a justificativa de que não houve comprovação do dano em relação à vítima Valter Pereira, pois ao contrário do que afirma a defesa, em sede policial, a vítima descriminou de forma coesa que durante a prática delitiva, os Apelantes vendaram a mesma, bem como deram ordem para que a vítima permanecesse de cabeça baixa e não olhasse para eles, e logo em seguida, subtraíram suas camisas. Outrossim, também afirmou que ficou trancado na casa até a vítima José Araújo abrir a porta da sala.

Mesmo que, a vítima Valter, não tenha sido ouvida em juízo, na etapa inquisitorial ela foi coerente em suas exposições acerca do ocorrido, não havendo dúvidas quanto a prática delitiva em desfavor dos Apelantes.

Assim sendo, não o que se falar em absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas.

FIXAÇÃO PENA-BASE EM SEU MINIMO LEGAL

Na 1ª fase, o Juiz
a quo
analisou as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e
valorou 02 (duas) circunstâncias negativas
ao Apelante, sendo elas:
culpabilidade e circunstâncias do crime,
e as fundamentou de maneira correta da seguinte forma:

a)

Culpabilidade:
do réu foi superior à espécie, pois a prática de crime de roubo na companhia de terceira pessoa (concurso de agentes) demonstrada maior intensidade de dolo e maior grau de censurabilidade de sua conduta, a exigir uma resposta penal superior, pois coloca a vítima em situação de desvantagem e demonstra a maior reprovabilidade do comportamento daquele que se une a outrem para a prática delituosa. Com efeito, considerando o disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível que tal circunstância seja utilizada na primeira fase da dosimetria, já que a previsão da causa de aumento de 2/3 (dois terços) para o crime de roubo com uso de arma de fogo inviabiliza a utilização de outra marjorante.

b)

Circunstâncias:
o modus operandi do delito revelou gravidade concreta superior aos delitos desta espécie, visto que os depoimentos das vítimas demonstram que os acusados agiram de maneira fria, inclusive parando para almoçar na residência, onde ficaram por várias horas mantendo as vítimas rendidas e amarradas pelas mãos, o que atribui maior gravidade à sua conduta.

Diante ao exposto o magistrado fixou a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em a

06 (seis) anos de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa
,
com fulcro na Súmula 23, deste Tribunal.

Súmula nº 23
A aplicação dos vetores do artigo 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Entendo, que a elevação da pena-base, ocorreu dentro dos parâmetros legais conforme a discricionariedade do magistrado em definir um
quantum,
que entenda ser adequado, justo e suficiente para a prevenção e reprovação do delito. Por isso mantenho a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa.

RECONHECIMENTO DE ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA

Na 2ª fase da dosimetria da pena,
o magistrado reconheceu a atenuante de confissão espontânea,
prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, dessa forma reduziu a pena para
05 (cinco) anos de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa.

No entanto, o juiz
a quo
deixou de aplicar a atenuante da
menoridade, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, visto que o Apelante faz jus da benesse, já que o crime ocorreu em 13/03/2023 e conforme o seu
Documento de Identidade ID. (18077043) o mesmo possuía 19 (dezenove) anos a época do crime. Assim, reconheço a referida atenuante e estabeleço a pena em
04 (quatro) anos e 40 (quarenta) dias-multa
.

EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTO NO ARTIGO 157, §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL

Por fim, na 3ª fase, pugna o Apelante, pelo afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de fogo, alegando que não houve a realização de nenhum exame pericial que demonstre a potencialidade lesiva do armamento.

No entanto, é sabido que se dispensa não só a apreensão do artefato utilizado, como também o laudo técnico, validando a palavra firme e segura da vítima para o reconhecimento da qualificadora nos termos da Súmula 14 deste Tribunal, vejamos:

“SÚMULA Nº 14: É desnecessária a apreensão da
arma
ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”

Por isso, deve ser mantida a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2° - A, inciso I, do CP), aumentando-a na fração de 2/3 (dois terços), fixando-a em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 67 (sessenta e sete) dias-multas.

- Concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal), aplicado pelo magistrado

Não vislumbro no caso em questãO a aplicação de concurso material, porém,
DE OFÍCIO, APLICO O CONCURSO FORMAL,
já que
o Apelante, impulsionado por um único desígnio, perpetrou ação que culminou em mais de um delito da mesma natureza, devendo incidir a exasperação da pena por concurso de crime formal próprio, segundo regra do artigo 70, caput, Código Penal.

Assim, com base no concurso formal aumento a pena em 1/5 (um quinto), perfazendo-a definitivamente ao Apelante Jardson Galvão em
08 (oito) anos e (duzentos e quarenta e cinco) dias-multa.

ISENÇÃO DE DIAS-MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, o que foi devidamente observado no feito, não havendo que se falar em sua isenção.

Eventual modulação de seu pagamento, baseada na condição econômica do Apelante, deve ser pleiteada ao juízo da execução penal.

Por fim, no que tange ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sabe-se que também compete ao juízo da execução apreciar o pedido de afastamento de custas processuais.

Assim, não acolho o referido pleito.

Pleito do Apelante
JOSÉ SOUZA LIMA
:

APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES, NOS TERMOS DO ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL

Requer a Defesa que seja afastada a incidência do concurso material, reconhecendo tão somente o concurso formal.

É indiscutível que restou caracterizado o concurso formal de crimes na ação praticada pelos Apelantes, já que o delito de roubo, foi praticado no mesmo contexto fático, mediante única ação, contra vítimas distintas.

Portanto, está devidamente evidenciado que os Apelantes, mediante uma só ação, praticaram 3 (três) crimes patrimoniais idênticos (roubo), o que efetivamente, implica na multiplicidade de resultados.

Assim sendo, o Apelante, impulsionado por um único desígnio, perpetrou ação que culminou em mais de um delito da mesma natureza, devendo incidir a exasperação da pena por concurso de crime formal próprio, segundo regra do artigo 70, caput, Código Penal. Colaciono julgado nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. ROUBO. VIOLAÇÃO A PATRIMÔNIO DE VÍTIMAS DIFERENTES. EVENTO ÚNICO.
CONCURSO FORMAL.
CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No caso, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior segundo a qual "o roubo perpetrado com violação de patrimônios de diferentes vítimas, ainda que num único evento, configura a literalidade do concurso formal de crimes, e não apenas de crime único" (AgRg no AREsp n. 2.271.347/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 3/5/2023).

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 2.507.946/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 2/9/2024.)

Por isso, reconhecendo o concurso formal, aumento a pena em 1/5 (um quinto), perfazendo-a definitivamente ao Apelante José Souza em
12 (doze) anos e 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias-multa.

Dessa forma, acolho ao pleito de reconhecimento do concurso formal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto
,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-LHES PARCIAL
PROVIMENTO
, em relação a
Jardson Galvão do Nascimento
, reconheço a atenuante de menoridade,
e de ofício
, aplico o concurso formal, estabelecendo a pena em
08 (oito) anos e (duzentos e quarenta e cinco) dias-multa,
já em relação ao
José Galvão do Nascimento
, reconheço a aplicação do concurso formal, ao invés do concurso material, perfazendo a pena em
12 (doze) anos e 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias-multa.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 05/11/2024